Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-27.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001290-27.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CANDIDO - CPF: 947.054.961-91 (APELADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO – INSCRIÇÃO INATIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROTESTO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA –NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

2.

Verificação da (i)legalidade da cobrança e do protesto lançado no CPF errado,
conforme documento que se nota em id 109418962.

3.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
CONDENAR o MUNICÍPIO ao pagamento de indenização por danos morais, na razão de R$8.000,00, que serão atualizados (INPC, desde a data da sentença, até o pagamento), RATIFICANDO A DECISÃO LIMINAR.

O recorrente alega
que não deu causa ao protesto. Salvo melhor juízo, seria prudente ser oportunizada a instrução processual, o que cerceou o direito de defesa do recorrente, e que
a Requerente não apontou título para protesto, não havendo que se falar,
data vênia,
em qualquer violação de ordem moral, dado que, acontecimentos como o presente
,
são meros dissabores cotidianos. Aqui mencionamos que a negativação não se perpetrou.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
CONDENAR o MUNICÍPIO ao pagamento de indenização por danos morais, na razão de R$8.000,00, que serão atualizados (INPC, desde a data da sentença, até o pagamento), RATIFICANDO A DECISÃO LIMINAR.

O recorrente alega
que não deu causa ao protesto. Salvo melhor juízo, seria prudente ser oportunizada a instrução processual, o que cerceou o direito de defesa do recorrente, e que
a Requerente não apontou título para protesto, não havendo que se falar,
data vênia,
em qualquer violação de ordem moral, dado que, acontecimentos como o presente
,
são meros dissabores cotidianos. Aqui mencionamos que a negativação não se perpetrou.

Compulsando os autos, constata-se que o ato unilateral da Administração Pública
,
resultou no protesto, conforme documento que se nota em id 109418962.

indevido, o que justificou
a indenização por danos morais corretamente fixada na sentença.

Portanto, restou incontroverso que a parte requerida incorreu em erro ao ter incluído em nome da parte autora, durante o cadastramento ou recadastramento imobiliário do
Município
, incluindo
indevidamente
a propriedade em nome da autora, e gerando o
protesto
em seu desfavor. Infere-se pelos documentos acostados, que o nome da autora foi protestado, de modo que o réu praticou ilicitude consistente na inclusão e manutenção
indevida
da parte autora no rol de inadimplentes.

Uma vez evidenciada a conduta ilícita e o dano, que no caso é presumido, impõe mencionar também a existência de nexo de causalidade entre ambos, ao passo que o dano decorre diretamente da conduta irregular do réu”.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA
INDEVIDA
DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO REQUERENTE -
PROTESTO

INDEVIDO
– ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso não há dúvidas que o
protesto
foi
indevido
, visto que o imóvel jamais pertenceu a parte autora.
A inscrição
indevida
do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1040784-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024).
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU -
PROTESTO

INDEVIDO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do
protesto
do seu nome no Cartório de
Protesto
.
2. In casu, o referido
protesto
foi
indevido
, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1001166-79.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No caso, é fato que restaram devidamente comprovados, uma vez que a inadequada prestação de serviços e como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Desse modo, o valor fixado em sentença deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e minorar o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024